Tribunal: STF
Processo: RE 1387445
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REDUTOR ‘CONSTITUCIONAL’. CRIAÇÃO DE SUBTETO DE RETRIBUIÇÃO. PARÂMETRO DEFINIDO EM LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2.° DA LEI 7.349/2012. 



    1 - A Lei estadual n.° 7.348/2012 estendeu o seu comando, a título de reserva legal, para além da estrita definição do valor real da retribuição de servidores públicos. Ao estipular uma espécie de subteto de retribuição, vinculando-o ao subsídio mensal do Diretor - Geral e do Coordenador -Geral para Assuntos Legislativos, cargo público não contemplado no inciso XI do art. 37 da Constituição da República, assim o fez de forma flagrantemente inconstitucional. 



    2 - Com a inconstitucionalidade do teto de retribuição estabelecido na lei estadual arguida, o impetrante faz jus ao reconhecimento de seu direito líquido e certo à restauração de seus proventos, sem o desconto referente ao ‘redutor constitucional’. 



    3 - A demonstração do direito liquido e certo do impetrante se resume a uma questão de direito, referente à necessidade de se reverter a aplicação abusiva de um redutor inconstitucional. E isto está devidamente demonstrado. Assim, não cabe falar em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois tal política de austeridade financeira não pode servir de fundamento para manter um ato ilegal, em franca incompatibilidade com a Constituição. 



    4 - Mandado de segurança julgado procedente. Ordem concedida por decisão unânime.” (pág. 2 do volume eletrônico 5). 



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 12).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 97; e 169, § 1° e § 3°, da mesma Carta. Aduz o recorrente que o acórdão recorrido teria declarado a validade da Lei 7.349/2012, contestada em face da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da norma infraconstitucional aplicável ao caso (Lei 7.348/2012), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. TETO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não foram fixados honorários na origem (art. 46 da Lei nº 9.099/95). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.073.382-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Teto remuneratório. Horas extras. Natureza indenizatória da verba. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    2. A discussão relativa à natureza de verbas percebidas por servidores públicos para fins de incidência do teto remuneratório não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.072.472-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, destaco, por oportuno, o julgamento do RE 1.206.818-AgR/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.07.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ÁREA URBANA. CÓDIGO FLORESTAL. LEI DE PARCELAMENTO DE SOLO URBANO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUO DE 30 (TRINTA) METROS DE ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEIS FEDERAIS 6.766/1979 E 12.651/2012 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 29/1996. APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA ‘D’ DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES. NÃO CABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese da alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal exige a demonstração de que o acórdão recorrido, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tenha ofendido ao sistema de repartição de competências legislativas.



    2. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional pelo Tribunal de origem que realizou juízo de ponderação entre direitos fundamentais (moradia, propriedade e meio ambiente protegido), não é suficiente a autorizar o conhecimento de recurso extraordinário com fundamento em referida alínea do permissivo constitucional. 



    3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise demandar o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Óbice da Súmula 279 do STF. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)”.



    Verifico, ainda, ser incabível a interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional, pois o recorrente não demonstrou que o acórdão recorrido teria julgado válida lei local contestada em face de lei federal, vale dizer, não ficou demonstrada a existência de conflito de competência legislativa entre entes da Federação, sendo inviável seu uso com a simples pretensão de rever interpretação dada pelo juízo de origem à norma infraconstitucional. Com esse entendimento, cito o AI 774.514-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. CABIMENTO. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINÁRIA. QUESTÃO MERAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. “



    Por fim, quanto à alegada violação do art. 97, da CF, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende violado o dispositivo constitucional indicado no recurso extraordinário, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Inadmissível o apelo, nos termos da Súmula 284/STF. Com esse entendimento, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.068.728-AgR/SE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO. GRATUIDADE A IDOSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NAS ALÍNEAS A, C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    II - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria, Segunda Turma —grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator